Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700844-34.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE GOMES DA SILVA NETO REPRESENTANTE LEGAL: JOAO VITOR DA MOTA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por VICENTE GOMES DA SILVA NETO em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, onde foi indeferido o pedido de tutela de urgência no PJe 0727756-54.2022.8.07.0016. Decisão, ID 36174403, deferiu o pedido de tutela de urgência. O agravado por meio da petição, ID 36241660, noticiou fato superveniente e requereu a extinção do processo por falta de interesse processual. A Defensoria Pública por meio da a petição, ID 36272100, informou o falecimento do agravante, anexando certidão de óbito, e requerendo a extinção do agravo de instrumento por perda de objeto. É o relatório. Decido. Tendo em vista o teor da certidão de óbito anexada aos autos, ID 36272103, comprovando que o agravante faleceu, tenho que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado, nos termos do inciso XV do art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e sem honorários. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Preclusa, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 14 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito